Tribunal: CARF
Processo: 10469.728630/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.728630/2012-41
ACÓRDÃO
2201-012.142 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA LIDIA MOREIRA GALVAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. Sujeito à incidência do
imposto de renda o ganho de capital correspondente à diferença positiva
entre o valor de alienação e o valor do custo de aquisição do imóvel.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ESPONTANEIDADE.
VEDAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao
exercício sob fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.142 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728630/2012-41
2
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 03/09/2012, o Auto de
Infração, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do(s) ano(s)-calendário
2008,2009 e 2010, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no
montante de R$, 349.679,51 dos quais: R$ 173.322,61 correspondem a imposto;
R$ 46.364,95 juros de mora (calculados até 31/08/2012) e R$ 129.991,95 a multa
proporcional (passível de redução).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
001 - GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OMISSÃO DE
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS
Em 10/02/2012 foi instaurado o procedimento fiscal em nome da contribuinte
para averiguar ganhos de capital percebidos nas alienações de bens e direitos nos
anos-calendário de 2008, 2009 e 2010.
O Termo de Início de Procedimento Fiscal teve ciência em 23/02/2012. A
contribuinte foi cientificada de que em consulta realizada no sítio do Sétimo Ofício
de Notas e Registro de Imóveis da 3a Zona de Natal (RN), nas anotações dos
registros e averbações referentes ao imóvel matriculado sob n° 14.993,
constatou-se:
Que nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no 7o
Ofício de Notas, em 22 de agosto de 2011, o terreno situado à Rua Coronel
Inácio Vale, Ponta Negra, Natal (RN), foi vendido para Ivan Enrico Guccini,
Mário Pizzala, Alessandro Pizzala e Raimondo Antonio Azzena, pelo preço
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.142 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728630/2012-41
3
de R$ 1.475.000,00, pagos nos termos do Contrato Particular de Promessa
de Compra e Venda com Cláusula Resolutiva e Outros Pactos, datado de
04.05.2009, e Aditivos de Re-ratificações posteriores, datados de
08/05/2009, registrado e averbados sob os n°s R-9, AV-10 e Av-11, todos na
matricula n° 14.993, conforme registro n° 14, na matricula 14.993, do
Registro de Imóveis da 3a Zona de Natal(RN), em 01/12/2011.
Foi cientificada de que, do exame das Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física - DIRPF por ela apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
referentes aos anos-calendário 2008, 2009 e 2010, respectivamente, exercícios de
2009, 2010 e 2011, não foram preenchidos os Demonstrativos para Apuração dos
Ganhos de Capital oriundos da alienação do imóvel acima mencionado.
Havia um prazo estipulado no Termo de Inicio de Procedimento Fiscal para
apresentação dos elementos solicitados, entretanto não houve qualquer
manifestação por parte da contribuinte.
Lavrou-se o Termo de Reintimação Fiscal N° 0001, enviado via postal cuja ciência
se deu em 29/03/2012, reintimando-a a apresentar os elementos solicitados na
intimação.
A contribuinte não atendeu a intimação e foram lavrados em sequência o Termo
de Reintimação Fiscal n° 0002 e o Termo de Intimação Fiscal n° 0001, dos quais ela
tomou ciência, respectivamente, em 15/05/2012 e 05/07/2012, via postal, por
Aviso de Recebimento(AR), reintimando-a a apresentar os elementos solicitados
nas intimações ainda não atendidas pela fiscalizada.
A contribuinte encaminhou à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal
(RN), recebida em 13/07/2012, solicitação de prorrogação do prazo para
apresentação dos elementos solicitados por mais 30(trinta) dias, alegando
dificuldades para ter acesso aos autos do processo judicial de partilha de bens do
seu genitor, Sr. Manoel de Souza, uma vez que o processo tramitou junto a
Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília(DF), em vista do que lavrou-se o
Termo de Prorrogação de Prazo N° 0001 concedendo a prorrogação do prazo na
forma requerida. O novo prazo concedido para apresentação da documentação
solicitada transcorreu sem nenhuma manifestação por parte da contribuinte.
A fiscalização solicitou ao 7° Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro de
Imóveis de Natal (RN), através do Ofício N° 157/2012/DRF NAT/Safis, de 19 de
abril de 2012, o traslado do Formal de Partilha, decorrente da Ação de Inventário
dos bens deixados por falecimento de Manoel de Souza, objeto do registro n° 07,
da matrícula n° 14.993, em que é herdeira Ana Lídia Moreira Galvão. Em resposta,
o Serviço Notarial encaminhou a esta Delegacia, por meio do Ofício datado de 25
de maio de 2012, apenas a cópia reprográfica atualizada da matrícula n° 14.993,
com efeito de certidão, em anexo.
Nas anotações contidas na certidão da matrícula n° 14.993, no Registro n° 07,
consta que a Ação de Inventário dos bens deixados por falecimento de Manoel de
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.142 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728630/2012-41
4
Souza foi impetrada na 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília (DF), nos termos do processo n° 43468-4/2005. A partir
dessas informações, consultou-se o processo no sítio do TJDFT - Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo sido verificado na Sentença
proferida em 11/01/2006 (tela consulta em anexo), que o falecimento de Sr.
Manoel de Souza ocorreu na data de 08 de abril de 2005.
Analisando as Declarações de Ajuste Anual - DAA dos anos-calendário de 2008,
2009 e 2010, apresentadas "em separado" pela Sra. Ana Lídia Moreira Galvão e
seu cônjuge (Ivanaldo Bezerra de Araújo Galvão) à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, constatou que:
a) O apartamento n° 1.401, integrante do Edifício "Afonso Pena", situado à Av.
Afonso Pena, n° 1124, Tirol, Natal (RN), não consta na "Relação de Bens e
Direitos" integrantes das declarações apresentadas "em separado" pelo casal,
bem como não foi preenchido por nenhum dos cônjuges proprietários o
"Demonstrativo para Apuração dos Ganhos de Capital" referente à alienação do
referido imóvel; Ressalto!!! que o ganho de capital referente a este imóvel a
contribuinte, na impugnação, não contestou.
b) o terreno designado Lote 43, situado à Rua Coronel Inácio Vale, Ponta Negra,
Natal (RN), foi informado pela Sra. Ana Lídia Moreira Galvão na Declaração de
Ajuste Anual, do ano-calendário de 2009, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais). Igualmente, não foi preenchido o Demonstrativo para Apuração dos
Ganhos de Capital percebidos na alienação do citado imóvel.
Na constância da sociedade conjugal resumidamente com relação ao
apartamento n° 1.401, integrante do Edifício "Afonso Pena", situado à Av. Afonso
Pena, n° 1124, Tirol, Natal(RN), que integra o patrimônio "em comum" ao casal, e
tendo em vista que nenhum deles relacionou o imóvel na "Relação de Bens e
Direitos", nem tampouco optou por tributar os rendimentos relativos ao bem
comum em sua declaração, o ganho de capital é apurado em relação ao bem
como um todo, e o resultado obtido é tributado à razão de 50% (cinquenta por
cento) para cada cônjuge proprietário;
Ressalto que em relação a este imóvel citado acima, tanto a contribuinte como o
cônjuge solicitaram parcelamentos dos débitos tributários, assim não fazem parte
da Lide.
Com relação ao terreno designado Lote 43, localizado à Rua Coronel Inácio Vale,
Ponta Negra, Natal (RN), recebido por herança pela Sra. Ana Lídia Moreira Galvão,
na constância do regime de comunhão parcial de bens, de acordo com o inciso I
do art. 1.659 do Código Civil, esse bem está excluído da comunhão. Assim, o
ganho de capital é tributado integralmente em nome da cônjuge proprietária, no
caso, a contribuinte Sra. Ana Lídia Moreira Galvão:
Fato Gerador
Valor Apurado
Multa
01/2008
3.535,36
75%
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.142 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728630/2012-41
5
05/2009
66.188,25
75%
03/2010
103.599,00
75%
Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrado em 03/09/2012. O contribuinte foi cientificado em
05/09/2012 e ingressou com a impugnação parcial em 05/10/2012, alegando em
síntese:
Apartamento 1401
Que parcelou o ganho de capital da alienação do apartamento 1401, integrante
do Edifício Afonso Pena em Natal/RN relativamente ao imposto de R$ 2.651,52,
valor principal, mais os juros e multa proporcional, totalizando R$ 3.535,36.
Do Direito
Terreno Lote no 43, matrícula 14.993, ano calendário 2009 e 2010
Ausência de obrigação tributária da herdeira, ou seja, da impugnante.
Que a transferência da propriedade do bem imóvel por causa mortis foi efetuada
pelo valor de mercado superior ao valor constante da última declaração do de
cujus, conforme recolhimento de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
- ITCMD.
Que a obrigação tributária é exclusiva do espólio.
Que o custo de aquisição da alienação posterior realizada pelo impugnante deve
ser estabelecido em valor igual àquele atribuído ao imposto (ITCMD) pago para
fins da efetiva transmissão causa mortis e que não há ganho de capital.
Que houve erro na constituição da Base de Cálculo do Imposto.
Que desconsiderou as despesas de corretagem e do valor do imposto de
transmissão pago pela contribuinte na aquisição do imóvel alienado.
Que há necessidade de correção do custo de aquisição do bem para fins de
aferição do suposto ganho de capital.
Da ilegalidade da incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
Do Pedido
Requer a total improcedência do auto de infração, tendo em vista que o valor do
imóvel foi efetuado por valor de mercado ante o recolhimento do Imposto de
Transmissão Causa Mortis e Doação – Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doação - ITCMD.
Alternativamente que o lançamento seja retificado corrigindo o custo de
aquisição ante as despesas de corretagem, bem como do valor do imposto de
transmissão pago.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.142 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728630/2012-41
6
Que seja afastada a incidência dos juros de mora sobre a multa de mora e de
ofício, bem como que seja excluída a exigência de multa isolada, haja vista a
ilegalidade da cumulação das multas isolada e de ofício.
Aditamento da Impugnação
Encontra-se nos autos as fls. 233 e 234 um aditamento do pedido de impugnação
parcial datado de 05/10/2012, impugnando somente as infrações apuradas ao
imóvel lote no 43 da rua Coronel Inácio Vale, Ponta Negra.
Termo de Transferência de Crédito Tributário
O valor de crédito tributário de R$ 3.535,36 resultante das matérias não
impugnadas foi transferido para o processo número 10469.729.706/2012-55,
conforme o Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls. 236.
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 239-248) pela improcedência da impugnação e
manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. Sujeito à incidência do imposto
de renda o ganho de capital correspondente à diferença positiva entre o valor de
alienação e o valor do custo de aquisição do imóvel.
DECLARAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER
JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ESPONTANEIDADE. VEDAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-
lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes,
não podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei, o
qual é cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições
expressas em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e de
julgamento afastar sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.142 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728630/2012-41
7
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 261-286), reiterando
os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de IRPF em virtude de ganhos
de capital omitidos, percebidos em decorrência da alienação de bens e direitos nos anos-
calendários de 2008, 2009 e 2010.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
DO GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DO LOTE 43, PONTA NEGRA - NATAL(RN)
O Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, ao dispor a respeito da apuração e
tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos recebidos por
herança, estabelece nos dispositivos a seguir:
Art. 119. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos
casos de herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os
bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor
constante da declaração de bens do de cujus ou do doador (Lei no 9.532, de
1997, art. 23).
§ 1o Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior
entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus
ou do doador sujeitar-se-á à incidência de imposto, observado o disposto
nos arts. 138 a 142 (Lei no 9.532, de 1997, art. 23, § 1o).
§ 2o O herdeiro, o legatário ou o donatário deverá incluir os bens ou
direitos, na sua declaração de bens correspondente à declaração de
rendimentos do ano-calendário da homologação da partilha ou do
recebimento da doação, pelo valor pelo qual houver sido efetuada a
transferência (Lei no 9.532, de 1997, art. 23, § 3o).
§ 3o Para efeito de apuração de ganho de capital relativo aos bens e direitos
de que trata este artigo, será considerado como custo de aquisição o valor
pelo qual houverem sido transferidos (Lei no 9.532, de 1997, art. 23, § 4o).
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.142 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728630/2012-41
8
(...)
Por sua vez, a instrução Normativa SRF n° 84, de 11 de outubro de 2001, dispõe
nos dispositivos abaixo:
Art. 20. Na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão
causa mortis, a herdeiros e legatários; por doação, inclusive em
adiantamento da legítima, ao donatário; bem assim na atribuição de bens e
direitos a cada ex-cônjuge ou ex-convivente, na hipótese de dissolução da
sociedade conjugal ou união estável, os bens e direitos são avaliados a valor
de mercado ou considerados pelo valor constante na Declaração de Ajuste
Anual do de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente declarante, antes
da dissolução da sociedade conjugal ou união estável.
§ 1o Nos casos em que o de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente não
houver apresentado Declaração de Ajuste Anual, por não se enquadrar nas
condições de obrigatoriedade estabelecidas pela legislação tributária, a
avaliação deve ser realizada em função do custo de aquisição conforme o
disposto nos arts. 5o a 8o.
§ 2o O valor relativo à opção por qualquer dos critérios de avaliação a que
se refere este artigo, que independe da avaliação adotada para efeito da
partilha ou do pagamento do imposto de transmissão, deve ser informado
na declaração:(grifo do relator)I - final de espólio e na declaração do
herdeiro ou legatário, correspondente ao ano-calendário da transmissão;
II - do doador e donatário, correspondente ao ano-calendário do
recebimento da doação;
III - do ex-cônjuge ou ex-convivente a quem foi atribuído o bem,
correspondente ao ano-calendário da dissolução da sociedade conjugal ou
união estável.
§ 3o Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na
Declaração de Ajuste Anual referida no caput, ou do custo de aquisição
referido no § 1o, a diferença a maior constitui ganho de capital tributável.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o inventariante, no caso de espólio, o doador ou o
ex-cônjuge ou ex-convivente a quem for atribuído o bem ou direito deve
preencher o Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital e anexá-lo à
Declaração Final de Espólio ou à Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário da doação ou da dissolução da sociedade conjugal ou união
estável, conforme o caso.
§ 5o Na apuração de ganho de capital em virtude de posterior alienação dos
bens e direitos de que trata este artigo, é considerado como custo de
aquisição o valor a que se refere o § 2o.
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o, a comprovação do custo, constante na
Declaração de Ajuste Anual, é efetuada por meio de:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.142 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728630/2012-41
9
I - Declaração Final de Espólio, no caso de transmissão causa mortis;
II - Declaração de Ajuste Anual do doador, na doação, ou do ex-cônjuge ou
ex-convivente declarante, na dissolução da sociedade conjugal ou da união
estável, ou do documento comprobatório da aquisição, se o doador, ex-
cônjuge ou ex-convivente estiver desobrigado da apresentação da
declaração;
III - Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) relativo ao
pagamento do imposto de que trata o § 3o, quando a avaliação houver sido
efetuada por valor superior ao constante na última Declaração de Ajuste
Anual do de cujus, do doador ou ex-cônjuge declarante, ou do § 1o,
conforme o caso.
§ 7o Na cessão de direitos hereditários, cabe ao cedente apurar, em seu
nome, o ganho de capital, considerando como custo de aquisição da parte
cedida o valor que, proporcionalmente, lhe couber na partilha, constante
na última Declaração de Ajuste Anual do de cujus.
Art. 21. Considera-se data de aquisição:
I - a da abertura da sucessão, na transferência causa mortis, inclusive na
hipótese de cessão de direitos hereditários;
(...)
Da análise de todos os documentos nos autos e do relatório da fiscalização e dos
exames dos elementos probatórios, constatou quanto à aquisição do imóvel:
O registro n° 07 de 12/09/2007, consignado na certidão da matrícula n° 14.993,
do CRI da 3a Zona Natal(RN), que nos termos do Formal de Partilha, datado de
17/07/2006, lavrado em virtude de cisão parcial oriunda da Partilha homologada
na Ação de Inventário (processo n° 43468-4/2005) dos bens deixados por
falecimento de Manoel de Souza, que o terreno situado à Rua Coronel Inácio Vale,
Ponta Negra, Natal(RN), passou a pertencer exclusivamente a herdeira Ana Lidia
Moreira Galvão;
De acordo com as anotações consignadas no Registro n° 05 e Averbação n° 06, na
certidão da matricula n° 14.993, do CRI da 3a Zona de Natal(RN), o imóvel foi
adquirido pela empresa "AMS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA", em 16 de
fevereiro de 2001, pelo preço de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme
Escritura Pública de Compra e Venda, lavrado no 1° Cartório Judiciário da Comarca
de São Tomé(RN), no livro n° 66,fls.172 à 173;
As informações do processo n° 43468-4/2005, no Site do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, tramitado na 1a Vara de Órfãos e Sucessões da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília(DF), concernente a Ação de Inventário
dos bens deixados por falecimento do Sr. Manoel de Souza, verificou-se que o
óbito do "de cujus" ocorreu na data de 08 de abril de 2005, conforme mencionado
na Sentença proferida em 11/01/2006, em anexo nos autos.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.142 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728630/2012-41
10
Da análise das Declarações de Ajuste Anual apresentadas pela contribuinte à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se que o imóvel somente foi
declarado na "Relação de Bens e Direitos", do ano-calendário de 2009, pelo valor
de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ressalto que não foi preenchido o
Demonstrativo para Apuração dos Ganhos de Capital percebidos na alienação do
citado imóvel.
Desta forma, observa-se do exame dos elementos probatórios e em consonância
com o disposto nos artigos 20 e 21 da IN SRF n° 84, que a data de aquisição do
imóvel, corresponde a data do óbito do "de cujus", Sr. Manoel de Souza, ou seja,
08/04/2005, quando se deu a sucessão.
O custo de aquisição corresponde a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ser o valor
pelo qual o imóvel foi adquirido pela empresa AMS Administradora de Bens Ltda e
transferido para Ana Lídia Moreira Galvão, conforme declarado pela contribuinte
na "Relação de Bens e Direitos" da sua Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário de 2009.
Quanto à alienação do imóvel, em conformidade com os registros e as averbações
consignados na Certidão da matrícula n° 14.993, do Sétimo Ofício de Notas e
Registro de Imóveis da 3a Zona de Natal (RN), verificou-se:
- Registro n° 09 - nos Termos do Contrato Particular de Promessa de Compra e
Venda com Cláusula Resolutiva e Outros Pactos, datado de 04 de maio de 2009,
que o imóvel supracitado foi vendido para Ivan Enrico Guccini, Mário Pizzala,
Alessandro Pizzala e Raimondo Antonio Azzena, pelo preço de R$ 1.500.000,00, a
serem pagos da seguinte forma: R$ 500.000,00 a título de sinal e R$ 1.000.000,00
a serem pagos no ato da assinatura da escritura pública definitiva;
- Averbação n° 10 - que através do Aditamento, Re-Ratificação e Consolidação das
Cláusulas, Termos e Condições do Contrato Particular de Promessa de Compra e
Venda de Bem Imóvel e Outros Pactos com Cláusula Resolutiva, datado de 08 de
maio de 2009, a forma de pagamento do imóvel foi modificada para o seguinte:
575.000,00 como arras a serem pagos no prazo de até 10(dez) dias úteis da data
do Aditivo e o saldo devedor de R$ 925.000,00 representado por Nota
Promissória em caráter Pró-solvendo com vencimento para 30.06.2010;
- Averbação n° 11 - que o termo de Aditamento acima mencionado foi retificado
por meio do Aditivo I, alterando o valor da venda para R$ 1.475.000,00 e a data
de pagamento do saldo devedor de R$ 900.000,00 para 20/03/2010;
- Registro n° 14 - nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no
7o Oficio de Notas, em 22 de agosto de 2011, que o terreno situado à Rua Coronel
Inácio Vale, Ponta Negra, Natal(RN), foi vendido para Ivan Enrico Guccini, Mário
Pizzala, Alessandro Pizzala e Raimondo Antonio Azzena, pelo preço de R$
1.475.000,00, pagos nos termos do Contrato Particular de Promessa de Compra e
Venda com Cláusula Resolutiva e Outros Pactos, datado de 04.05.2009, .e Aditivos
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.142 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728630/2012-41
11
de Re-ratificações posteriores, datados de 08/05/2009, registrado e averbados
sob os n°s R-9, AV-10 e AV-ll, todos na matrícula n° 14.993.
Depreende-se, da análise dos elementos probatórios e a luz do que disciplina o
parágrafo 4o do art. 117 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, que a
alienação do imóvel se deu efetivamente em 04 de maio de 2009, data da
celebração do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda com Cláusula
Resolutiva e Outros Pactos. Enquanto o valor da alienação corresponde ao preço
efetivo da venda, consoante o que dispõe o art. 123 do mesmo regulamento, no
caso, R$ 1.475.000,00, recebidos em: R$ 575.000,00 em 05/2009 e R$ 900.000,00
em 03/2010.
O terreno designado Lote 43, localizado à Rua Cel Inácio Vale, Ponta Negra,
Natal(RN), foi recebido por herança pela Sra. Ana Lídia Moreira Galvão na
constância do regime de comunhão parcial de bens, conforme inciso I do art.
1.659 do Código Civil, esse bem está excluído da comunhão, por essa razão o
ganho de capital foi tributado integralmente em nome da Sra. Ana Lídia.
A contribuinte teve ciência em 23/02/2012 do Termo de Início de Procedimento
Fiscal.
Desta data em diante não é considerado espontânea a denúncia, ou seja, não se
considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração, nos moldes do artigo 138 do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Em consonância com o dispositivo retrocitado, o Decreto no 70.235/72, que rege
o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da
União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, dispõe em
seu art. 7o, § 1o, que:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II – a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III – começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.142 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728630/2012-41
12
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
A contribuinte tomando ciência em 23/02/2012 do Procedimento Fiscal Federal,
procurou a esfera estadual e por meio de um Débito Espontâneo, fls. 230, tratou
de regularizar o Imposto Estadual: Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doação - ITCMD em 20/06/2012.
Acostou documentos junto ao Governo do Estado Do Rio Grande do Norte –
Secretaria de Estado da Tributação para que os bens partilhados fossem com base
na estimativa fiscal aumentando os seus valores na esfera estadual.
[...]
Diante deste recolhimento do imposto estadual a contribuinte em seu arrazoado
requer que o valor do imóvel seja aquele de acordo com o Imposto de
Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD.
O valor relativo à opção por qualquer dos critérios de avaliação independe da
avaliação adotada para efeito da partilha ou do pagamento do imposto de
transmissão, este valor deve ser informado na declaração, assim dispõe a
Instrução Normativa SRF n° 84, de 11 de outubro de 2 001, mas a contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual - DAA do ano calendário 2009 declarou apenas R$
100.000,00 (cem mil reais).
Afastada a espontaneidade pela ciência ao contribuinte do ato inaugural do
Procedimento Fiscal Federal, fica obstada a retificação das Declarações de Ajuste
Anual pelo contribuinte, referentes aos períodos fiscalizados (art. 832, do Decreto
no 3.000/99 – RIR/99).
Portanto, o que a contribuinte vem requerendo é uma declaração retificadora,
entretanto houve o procedimento fiscal na esfera Federal muito antes da
espontaneidade na esfera estadual.
Uma vez deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo no
sentido de arrepender-se da infração cometida não exclui sua responsabilidade,
sujeitando-se às penalidades próprias do procedimento de ofício.
Diante dos documentos trazidos na impugnação a contribuinte colacionou as
folhas 176 a 178, valores pagos de corretagem do imóvel àquela época, o qual
não tinha mostrado para a fiscalização.
Entretanto conforme o artigo 17 da Instrução Normativa SRF no 84 de 11 de
outubro de 2001, transcrita a seguir:
Art. 17. Podem integrar o custo de aquisição, quando comprovados com
documentação hábil e idônea e discriminados na Declaração de Ajuste
Anual, no caso de: (GN)I - bens imóveis:
(...)
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.142 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728630/2012-41
13
c) as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido,
desde que tenha suportado o ônus;(GN)
(...)
e) o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante na aquisição do
imóvel;
(...)
Considerando que a contribuinte declarou apenas o valor do custo de aquisição
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e não declarou as despesas com corretagem,
nem o valor do imposto de transmissão, não prospera a solicitação de recalcular a
base de cálculo do ganho de capital, conforme dispõe o artigo acima citado.
Retificação Da Declaração Após Início Do Procedimento Fiscal
Quanto a retificação da DIRPF, dispõe o art. 138 do Código Tributário Nacional (Lei
no 5.172, de 25/10/1966) que o contribuinte reconheça espontaneamente a sua
situação irregular, noticie ao Fisco as infrações à lei tributária cometidas,
podendo, caso cumpra, adicionalmente, a obrigação estabelecida na segunda
parte do caput do art. 138 (“... se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração”), afastar a
aplicação de multa punitiva.
Todavia, afastada a espontaneidade pela ciência ao contribuinte do ato inaugural
do procedimento fiscal Federal, fica obstada a retificação das Declarações de
Ajuste Anual pelo contribuinte, referentes ao período fiscalizado (art. 832, do
Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
Portanto, a declaração retificadora entregue após o procedimento fiscal, com
intuito de afastar infrações já apuradas não tem efeito para o Fisco.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 328
DF CARF MF
Original